Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-17.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013823-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS N. 1.763.462/MG e N. 1.777.553/SP (TEMA 1.000) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidirem com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. De acordo com a tese fixada no Tema 1.000/STJ,
“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

4.
In casu
, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com o referido Tema, afirmando que nas ações de exibição de documento admite-se a imposição da penalidade.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação dos REsps nºs 1.763.462/MG e 1.777.553/SP (Tema 1.000/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO ITAULEASING S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.000/STJ (ids. 102631526 e 96528965).

A parte agravante alega, em síntese, que
“
No entanto, se verifica que a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge para a multa diária em sede de exibição de documentos para uma medida coercitiva de ÚLTIMA INSTÂNCIA, podemos dizer, estabelecida como a alternativa derradeira para provocar o cumprimento da exibição (caso esta seja possível, claro)”.

Não é o caso dos presentes autos, em que se verificou a cominação de astreintes sem determinação prévia de qualquer sorte de medida coercitiva, vindo a ocorrer absoluto enriquecimento sem causa da parte adversa, que busca a astreinte como um fim máximo no processo, devido ao alto valor do qual está sendo desprovida a parte requerente”.

Assevera que
“No julgamento repetitivo, o qual ainda não transitou em julgado, dada a oposição de embargos de declaração, se entendeu pelo cabimento da multa diária, MAS NÃO COMO PRIMEIRA MEDIDA COMINATÓRIA, conforme ocorreu neste caso, mas sim em última instância, após busca e apreensão ou outra medida”.

Ao final, requer o provimento ao agravo interno a fim de reconsiderar a negativa de seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 102776997).

Contrarrazões (id. 105834457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e §2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos da controvérsia REsp n. 1.763.462/MG e REsp n. 1.777.553/SP - Tema 1.000, consoante transcrição abaixo:

“Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega violação aos artigos 400 e 403 do CPC, ao argumento de que que não é possível cumular exibição de documentos com multa diária, sendo aplicável contra a parte que descumpre tal obrigação a presunção relativa de veracidade dos fatos.

Requer a aplicação do recurso repetitivo 1.333.988/SP.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsps nºs 1.763.462/MG e 1.777.553/SP,
Tema 1.000
) o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015", consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. (...)

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária
, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO". (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n)

Ademais, o Ministro Relator consignou ainda que: “no voto-condutor do acórdão de afetação, que "não é o caso de revisão do Tema 705/STJ, pois a tese ali fixada dizia respeito ao CPC/1973, na vigência do qual vinha sendo plenamente aplicada" (acórdão publicado no DJe de 6/11/2018), não prosperando a tese do recorrente sobre aplicação do recurso repetitivo 1.333.988/SP (tema 705), uma vez que no presente caso foi aplicado o CPC/15.

O acordão recorrido decidiu, in verbis (id. 6934116):

“(...)

É que a questão atinente ao descabimento de astreinte nas ações de exibição de documento já foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 11168/2015, sendo que este sodalício admitiu a imposição da penalidade, desprovendo o Recurso.

Ademais, a respeito da multa cominatória, o art. 537, caput, do CPC enuncia que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Outrossim, o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que: “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”.

(...) Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais, constituindo em providência inibitória (...)”.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam
que cabe a aplicação da multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015,
razão pela qual o recurso deve ser inadmitido.

Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma
(Tema 1000), nego seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Em relação à alegada afronta aos artigos 537, § 1º,

1.022, II, do CPC e artigo 884 do CC,
nego seguimento
ao Recurso com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante dos óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF por analogia.

Em razão da negativa de seguimento ao excepcional, não persiste mais a probabilidade de êxito do recurso, razão pela qual o efeito suspensivo fica revogado.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça” (id. 96528965)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

O presente caso trata-se

de

cumprimento de sentença oriunda da sentença que em medida cautelar de exibição de documentos, determinou que o banco recorrente exibisse os documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, mas manteve-se inerte.

O exequente ora recorrido requereu a busca e apreensão dos documentos solicitados (extratos) e a aplicação de multa diária.

O banco executado foi intimado para pagar o valor das
astreintes
e quedou-se inerte.

O exequente requereu a penhora
on line
e solicitou o levantamento da quantia penhorada.

Intimado da penhora efetuada, o banco executado ora agravante veio aos autos, apresentando exceção de pré-executividade.

Desse modo
,
não prospera a alegação de da parte recorrente de que não se aplica no presente caso o tema 1.000/STJ, uma vez que a multa cominatória foi aplicada sem determinação prévia de qualquer outra medida coercitiva, vindo a ocorrer absoluto enriquecimento sem causa da parte adversa.

Assim, a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.000/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022